Tribunal: TJDFT
Processo: 0724675-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724675-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ENEIDE DE BRITO INDALÉCIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO DA AUTORA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA RÉ. CONHECIDO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. TEMA DE RECURSO REPETITIVO 943 DO C. STJ. PRECEDENTE DISTINTO. BASE FÁTICA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. TERMO DE ADESÃO ÀS ALTERAÇÕES POSTERIORES. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 452 DO E. STF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE DE APORTE DE RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR O REAJUSTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Patente a ausência de interesse recursal da Autora, tendo em vista que, quanto ao percentual determinado para fins de suplementação do benefício previdenciário, observa-se que o pedido foi integralmente acolhido pelo d. Juízo a quo. Nesse sentido, não se vislumbra o interesse recursal da Autora, tendo em vista a impossibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica dela. 2. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, “nos casos em que o autor da ação pretende alterar a base da relação jurídica entre as partes, e não arevisãodo benefício complementar com base no regulamento vigente quando do implemento das condições, cuida-se de direito potestativo, sujeito ao prazo dedecadênciade 4 anos (art. 178 do CC).” (AgRg nos EAREsp 96.026/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015). 3. Tratando-se de ação de cobrança, de caráter condenatório, cujo objeto é o pagamento das diferenças devidas com fundamento no reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade de cláusula do contrato previdenciário em vigor quando a Autora se tornou elegível ao benefício, sem alteração da relação jurídica entre as partes, tampouco anulação por vício de consentimento, não se aplica o prazo decadencial de 4 anos do art. 178 do CC/02. 4. Nos termos dos enunciados das Súmulas nos 291 e 427 do c. STJ, na hipótese de relação jurídica de trato sucessivo, opera-se a prescrição sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação em que se postula o pagamento de diferenças do benefício previdenciário. 5. Afasta-se a incidência do Tema no 943 do c. STJ, uma vez que a Autora não busca a aplicação do índice de correção monetária para revisão do benefício de previdência complementar, mas tão somente a análise das disposições contratuais à luz do princípio constitucional da isonomia. 6. No caso dos autos, a Autora, após a aposentadoria, firmou “Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários” e assim migrou do antigo Plano de Benefícios denominado REB para o Plano de Benefícios REG/REPLAN, com expressa novação de direitos e concessão de plena, irrevogável e irretratável quitação de quaisquer obrigações ou direitos com fundamento nas regras do plano anteriormente titularizado. 7. A análise acerca da inconstitucionalidade dos percentuais fixados em desacordo para homens e mulheres deve restringir-se ao novo contrato, REG/REPLAN, desconsiderando as cláusulas quitadas em regulamentos pretéritos, sob risco de violação à indivisibilidade da pactuação. 8. O benefício da Autora é regido pelo saldamento do REG/REPLAN, tendo por base o art. 85, inciso III, c/c o art. 28, §1o, em uma interpretação sistemática do regulamento. O art. 28, §1o, do REG/REPLAN apresenta percentuais de valor de suplementação distintos entre homens e mulheres, perpetuando a violação à isonomia existente no primeiro Plano REG. 9. Constatada a violação à isonomia no último plano aderido pela Autora, aplica-se o Tema no 452 do e. STF, no qual restou sedimentada a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”. 10. Desnecessária a determinação de complementação dos valores da fonte de custeio pela filiada, pois a contribuição da Autora ocorreu nos mesmos percentuais de contribuição dos empregados do sexo masculino, sendo irrelevante o menor tempo de contribuição, sob consequência de desvirtuar o entendimento exarado pelo e. STF em repercussão geral. 11. Apelação da Autora não conhecida. Apelação da Ré conhecida e não provida. Prejudiciais de mérito rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e um anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REG/REPLAN no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras do plano anterior. Pondera sobre a inaplicabilidade do Tema 452 do STF diante da migração do plano. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Aponta, também, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MS. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Declarar a inconstitucionalidade superveniente de cláusula de contrato de adesão firmado entre a entidade previdenciária privada e o beneficiário, com a possibilidade de prejuízo financeiro pela quebra da isonomia entre homens e mulheres, e condicionar o exercício do direito ao recebimento das respectivas diferenças do benefício pago a menor, ao prazo decadencial contados do ato de aposentadoria, é esvaziar os efeitos da decisão da Suprema Corte, inviabilizando o exercício do eventual direito à recomposição do patrimônio do beneficiário lesado. Afasto a prejudicial de decadência [...] Além de inexistir a prescrição do fundo de direito, não se questiona, portanto, que a prescrição atinja somente as parcelas referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Assim, rejeito a prejudicial de prescrição do fundo de direito [...] Em um primeiro ponto, impõe-se, de plano, afastar a aplicação da tese firmada pelo c. STJ no Tema no 943, diante da distinção do precedente ao presente caso concreto. Com efeito, o caso sob julgamento não se ajusta aos fundamentos da tese firmada, uma vez que essa tem por base fática a aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar. Já nos presentes autos a controvérsia cinge-se ao exame das cláusulas contratuais sob a ótica do princípio constitucional da isonomia. Nesse sentido, tratando-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, incabível a aplicação do precedente do Tema Repetitivo no 943 do c. STJ. Entretanto, ainda que o precedente não se amolde ao caso em comento, observa-se que o c. STJ, nas razões de decidir, entendeu que, com a migração para novo plano de benefícios, restaria impossibilitada a discussão acerca de cláusulas pretéritas consideradas ilegais, sob consequência de desvirtuamento da indivisibilidade da pactuação. Nesse ponto, a ratio decidendi merece ser considerada no presente caso. Isso porque a Autora aderiu às regras de saldamento do REG/REPLAN em agosto de 2006, de modo que a aposentadoria complementar dela passou a ser regida pelos termos contratuais ali dispostos. A partir da adesão da Autora à migração de novo plano, não é possível analisar cláusulas contratuais pretéritas, sob risco de violação à regra da indivisibilidade da pactuação. Deveras, não se pode olvidar que inexistem indícios de vício de vontade de adesão da Autora às regras de saldamento. Assim, o valor do benefício passou a ser calculado de acordo com essas regras, tendo sido dada total quitação entre as partes no que se refere às regras anteriores. Desse modo, a análise acerca da isonomia dos termos de aposentadoria da Autora deve restringir-se à nova pactuação. Ressalte-se que, sendo analisados somente os termos da última migração, sem considerar os regulamentos anteriores, supera-se, de logo, as alegações de novação contratual e renúncia a direitos pretéritos. Por certo, sem a desconstituição da transação (migração para um novo plano), permanecem válidas as regras estipuladas no novo contrato, mormente a forma de cálculo do benefício nele disciplinada. Assim, deve-se perquirir se as cláusulas constantes no saldamento do REG/REPLAN – último instrumento de adesão da Autora – previram regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, violando a isonomia constitucionalmente garantida, ou se, com o saldamento do REG/REPLAN, os percentuais de aposentadoria passaram a ser os mesmos para homens e mulheres, observando os ditames constitucionais e suprindo possíveis distorções dos planos anteriores. A Ré aduz que, atualmente, a Autora percebe os benefícios em conformidade com o art. 85, inciso III, do Plano REG/REPLAN (saldamento), aprovado pela FUNCEF em dezembro de 2005 e aderido pela Apelada em agosto de 2006 [...] Nota-se que a regra enunciada não individualiza a forma de concessão do benefício, atendo-se a indicar que corresponderá ao valor recebido conforme Plano de Benefício pelo qual tenha optado o assistido. Dessa forma, examinando somente o disposto no art. 85, inciso III, resta impossibilitada a verificação dos parâmetros de cálculo da concessão da aposentadoria da servidora que aderiu ao saldamento do REG/REPLAN. Diante da insuficiência da norma, cumpre observar a integralidade do Plano REG/REPLAN, em uma interpretação sistemática. Com efeito, a suplementação da aposentadoria por tempo de contribuição – benefício cuja revisão pretende a Autora – está regida nos artigos 27 a 32 do REG/REPLAN. No caso dos autos, a Autora se enquadra nas regras previstas no art. 28 do Regulamento, uma vez que, em 18/6/1979, ainda não tinha preenchido os requisitos necessários ao gozo do benefício [...] O que se conclui, portanto, é que o REG/REPLAN perpetuou a violação à isonomia existente no primeiro Plano REG, conferindo tratamento diferenciado para a aposentadoria de homens e mulheres. Logo, permanecendo a violação à isonomia, mesmo após a adesão da Autora ao saldamento do REG/REPLAN” (ID. 48529171). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016